Tribunal: TJDFT
Processo: 0715915-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS REALIZADA DE OFÍCIO. PRESSUPOSTO LÓGICO-JURÍDICO PARA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL PLEITEADA. POSSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RETENÇÃO DE QUANTIAS. DEDUÇÃO CUMULADA DA TAXA DE ADESÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA E MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RETENÇÃO INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. NECESSÁRIA PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a restituir a quantia de R$ 1.026,17 (mil e vinte e seis reais e dezessete centavos), abatida somente a taxa de administração prevista contratualmente. Argumenta a parte recorrente que a sentença é nula, pois o pedido inicial era simplesmente a restituição imediata dos valores pagos, mas a sentença, segundo ela, reviu de ofício as cláusulas contratuais, em violação ao disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil e à Súmula 381 do STJ. Outrossim, alega ser devida a retenção da taxa de adesão, do seguro em grupo, do fundo de reserva e da multa contratual. Sustenta, ainda, não ser devida a devolução estabelecida na sentença, ante o princípio do mutualismo, o qual rege os consórcios, tendo a parte recorrida ocasionado ao grupo um desequilíbrio ao deixar de observar as obrigações pactuadas. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, que seja determinada a retenção das parcelas relativas à taxa de adesão, taxa de administração, cláusula penal e seguro de vida, conforme previsto no contrato.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56447026, 56447027). Contrarrazões apresentadas (ID 56447033).
3. Dispõe o art. 322, § 2.o do CPC que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. O acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial, através da análise dos fatos e da causa de pedir, atendendo-se à necessidade de conceder ao postulante o que foi efetivamente pleiteado a partir do exame completo da peça inaugural. Assim, a sentença não padece de nulidade, pois a revisão de cláusulas contratuais se deu como pressuposto para a análise do pedido de devolução integral da quantia paga, expressamente formulado pela parte recorrida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Incontroverso nos autos que a parte autora aderiu a grupo de consórcio administrado pela parte recorrente, contrato no 429023, grupo/cota 2007-520-52 (ID 56446646), tendo desembolsado o valor total de R$ 1.153,00. Incontroverso ainda que a parte recorrida desistiu do negócio, o que a levou a ajuizar ação, por entender fazer jus à restituição integral da quantia paga.
5. Restou assentado na sentença que a restituição de valores ao consorciado desistente deve ser feita somente após o término do prazo contratualmente previsto para o encerramento do grupo. A controvérsia reside no montante que pode a parte recorrente reter, especificamente no que toca à taxa de adesão, taxa de administração, cláusula penal e seguro prestamista.
6. Não se admite a cumulação de taxa de administração com taxa de adesão, pois esta configura antecipação daquela. Com efeito, deduzida a taxa de administração, haveria bis in idem com a nova dedução a título de taxa de adesão. Precedentes: Acórdão n.1159835, 07022763420188070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1078033, 07071493520178070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.991473, 07004519320168070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A cláusula penal compensatória e o fundo de reserva objetivam resguardar o consórcio quanto a imprevistos financeiros, sendo devidos pelo desistente somente se a administradora não conseguir substituí-lo no grupo. No caso, a parte recorrente não comprovou ter suportado qualquer prejuízo a ensejar a sua utilização, tampouco demonstrou que o autor não foi substituído no grupo por terceiro, de forma que é incabível a retenção destes valores. Nesse sentido: Acórdão 1221957, 07090882820198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1102101, 07010109120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 28/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Para que seja devida a retenção do seguro prestamista é necessária a prova da efetiva contratação. Os documentos juntados pela parte recorrente mostram-se genéricos, não tendo sido apresentada nem mesmo a Apólice Coletiva de Seguro de Vida e de Invalidez Permanente que demonstre que foi o consorciado incluído em companhia seguradora contratada pela administradora, e que efetivamente houve o repasse dos valores cobrados à companhia seguradora. Por tal razão, são insuficientes para autorizar a retenção a esse título. Precedente: Acórdão 1230629, 07010226820198070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Tendo o consorciado, portanto, desistido do contrato de participação em grupo de consórcio faz jus à restituição dos valores pagos, devendo ser abatida somente a taxa de administração. Por conseguinte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Custas recolhidas. Responderá o recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.